Tribunal: TJBA
Processo: 8003110-64.2020.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8003110-64.2020.8.05.0191 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ANA CARLLA FREIRE PAIVA Advogado(s): APELADO: LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA LTDA. Advogado(s): LÍVIA DA SILVA PASTOR ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS. DEMORA NA ENTREGA DE RESULTADO DE EXAME DE BIÓPSIA. PANDEMIA DA COVID-19. EMERGÊNCIA SANITÁRIA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. DIREITOS DA PERSONALIDADE. MERO ABORRECIMENTO COTIDIANO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8003110-64.2020.8.05.0191, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.